Tribunal: TJDFT
Processo: 0749063-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749063-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando a notícia do óbito, intime-se a parte agravante para esclarecer se ainda remanesce interesse recursal, uma vez que a obrigação postulada em recurso tem natureza personalíssima e intransmissível. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator